Tribunal: TJDFT
Processo: 0705322-64.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS AJUIZADA POR PROMITENTE COMPRADORA. PROPRIEDADE NÃO CONSOLIDADA. IMÓVEL ADQUIRIDO DA SHIS JUNTAMENTE COM SEU ENTÃO COMPANHEIRO. FALTA DE DEFINIÇÃO DO SEU QUINHÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL PELA ATUAL OCUPANTE.
I. Antes da consolidação da propriedade e da definição do seu quinhão, a promitente compradora de imóvel da SHIS, adquirido juntamente com seu então companheiro mediante financiamento de 25 anos, não pode exigir da legítima ocupante indenização por seu uso exclusivo.
II. Apelação provida.